Tribunal: CARF
Processo: 19515.002657/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
EMBARGOS. OMISSÃO.
Constatada omissão no julgado, cabem embargos para saneamento do vício.
CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO CONSTANTE DO LANÇAMENTO.
Não se conhece da alegação recursal acerca de matéria que não constou do lançamento, por ausência de lide.
ALIMENTAÇÃO FORNECIDA POR MEIO DE VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO. FALTA DE ADESÃO AO PAT. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INAPLICABILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO PGFN N.o 03/2011.
Para o gozo da isenção prevista na legislação previdenciária, no caso do pagamento de auxílio alimentação por meio de vale refeição/alimentação, a empresa deverá comprovar a sua regularidade perante o Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT. Inaplicável o Ato Declaratório PGFN no 03/2011, considerando não se tratar de fornecimento de alimentação in natura.

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002657/2008-03
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-009.812 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Embargante
SERCOM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
EMBARGOS. OMISSÃO.
Constatada omissão no julgado, cabem embargos para saneamento do vício.
CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO CONSTANTE DO LANÇAMENTO.
Não se conhece da alegação recursal acerca de matéria que não constou do
lançamento, por ausência de lide.
ALIMENTAÇÃO
FORNECIDA
POR
MEIO
DE
VALE
REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO.
FALTA
DE
ADESÃO
AO
PAT.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INAPLICABILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO PGFN N.o 03/2011.
Para o gozo da isenção prevista na legislação previdenciária, no caso do
pagamento de auxílio alimentação por meio de vale refeição/alimentação, a
empresa deverá comprovar a sua regularidade perante o Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT. Inaplicável o Ato Declaratório PGFN no
03/2011, considerando não se tratar de fornecimento de alimentação “in
natura.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado, rerratificar o Acórdão no
2301-006.806, de 14/01/2020, e, apenas quanto ao conhecimento, conhecer em parte do recurso,
não conhecendo da alegação de erro na sujeição passiva por não fazer parte da lide dos autos.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002657/2008-03
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.812 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002657/2008-03

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wilderson Botto (suplente convocado), Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Diogo
Cristian Denny (suplente convocado), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). O conselheiro Wilderson Botto substituiu o
conselheiro Wesley Rocha no julgamento, em razão de suspeição.
Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração apresentados pela contribuinte em face do
Acórdão no 2301-006.805, de 14/01/2020 (e-fls. 371 a 376), proferido por esta turma, que julgou
recurso voluntário relacionado ao lançamento de contribuição previdenciária, parte patronal e
SAT/RAT, incidente sobre pagamento de alimentação e transporte a empregados.
Os embargos foram parcialmente recebidos pela autoridade competente (e-fls. 663
a 667), que deles deu seguimento apenas para sanar a omissão acerca da alegação recursal sobre
ilegitimidade do sujeito passivo.
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recorrente alegou no recurso voluntário que não seria responsável pelo
recolhimento de contribuição previdenciária sobre valores de vale-refeição pagos por empresas
contratadas. Alegou, ainda:
Apenas pela análise meramente perfunctória da Sra. Auditora e unicamente com os
valores pessoais desta, o auto afirma que durante os anos de 2003 a 2006 a Recorrente
teria mantido contratação de empregados através da Sodexho e da Companhia Brasileira
de Soluções e Serviços. Isto porque, ao efetuar o pagamento englobado na fatura das
pessoas jurídicas, das parcelas referentes ao Vale Refeição, não competia à Recorrente o
cumprimento das contribuições previdenciárias que somente incidiriam se houvesse
relação de emprego com a Recorrente. (Sem grifo no original.)
Sustentou que não caberia, à Autoridade Fiscal, determinar a existência de vínculo
empregatícia, competência exclusiva da Justiça do Trabalho. Apenas após o reconhecimento do
vínculo na esfera competente é que o auto de infração teria prosseguimento. Com base nisso,
entendeu ter havido erro de sujeição passiva.
Primeiramente, destaco que não consta, na acusação fiscal destes autos, nenhuma
referência a vínculos trabalhistas reconhecidos pela Autoridade Lançadora. O que consta do auto
de infração foi o pagamento, pelo recorrente, de salários-indiretos, nas modalidades de depósitos
diretos na conta do trabalhador a título de alimentação e de transporte e de pagamento a
empresas fornecedoras de vale-refeição sem que houvesse inscrição no Programa de
Alimentação do Trabalhador – PAT.
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.812 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002657/2008-03

O recorrente não contestou, nem na impugnação, nem no recurso voluntário, que
efetuou os pagamentos apontados pela Autoridade Lançadora, inclusive aqueles destinados às
empresas fornecedoras de vale-refeição. Quanto à natureza tributável desses pagamentos, este
colegiado já se manifestou no acordão embargado e a questão não está devolvida. Do relatório
fiscal (e-fls. 116 a 124) constam claramente os fundamentos do lançamento, inclusive a base de
cálculo utilizada:
Os valores que serviram de base de cálculo para as contribuições lançadas neste Auto de
Infração foram aferidos indiretamente das Notas Fiscais/Faturas lançadas nas contas:
Vale Refeição 4.1.3.11.5 (2002 a 2004), 4.1.3.01.021(2005) e 410.04.009 (2006). Os
lançamentos correspondem, quase na totalidade, a Notas Fiscais de Serviços emitidas
pela Sodexho Pass do Brasil Serviços e Comércio (CNPJ 69.034.668/0001-56) e pela
Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (Visa Vale) (CNPJ 04.740.876/0001-25).
Foram deduzidos da base de cálculo das contribuições os valores das taxas
administrativas e os encargos de distribuição cobrados pelas empresas fornecedoras.
Observe-se que não há, no lançamento, nada parecido com o que o recorrente
informou em seu recurso voluntário: o auto [de infração] afirma que durante os anos de 2003 a
2006 a Recorrente teria mantido contratação de empregados através da Sodexho e da
Companhia Brasileira de Soluções e Serviços.
O questionamento quanto à sujeição passiva está relacionado à existência de
relação de emprego, o que não é objeto dos autos deste processo, pois não constou do
lançamento nenhuma fundamentação de reconhecimento de vínculo trabalhista. Ao contrário do
que afirmou o recorrente, a conclusão da Autoridade Fiscal não se baseou na constatação de que
ele teria mantido contratação de empregados através da Sodexo e da Companhia Brasileira de
Soluções e Serviços, mas nos pagamentos efetuados a essas empresas para que fornecessem
vale-refeição a empregados.
Portanto, não é possível conhecer da alegação de erro de sujeição passiva em face
de recolhimento de contribuição previdenciária incidente sobre pagamentos de vale-refeição por
empresas contratadas porque essa hipótese não está descrita nos fundamentos do lançamento. Se,
em sua defesa, o recorrente pretendia comprovar que os pagamentos não foram efetuados por si,
mas por outras empresas, deveria ter trazido aos autos provas incontestes desse fato, o que não
aconteceu.
Conclusão
Voto por acolher os embargos, com efeitos infringentes, para, sanando o vício
apontado, rerratificar o Acórdão no 2301-006.806, de 14/01/2020, e, apenas quanto ao
conhecimento, conhecer em parte do recurso, não conhecendo da alegação de erro na sujeição
passiva por não fazer parte da lide dos autos.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.812 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002657/2008-03

Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital